Tribunal: TCU
Processo: 008.737/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 11566/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, em face do Acórdão 11566/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado José Silvério de Castro, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de considerar legal a incorporação de 4/10 e FC 7 e 6/10 de FC 5 aos proventos de aposentadoria do interessado José Silvério de Castro; 9.2 informar ao recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.